Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ROCHA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se dos autos de origem que já houve prolação de sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (origem - ID 180883000). Intimado quanto a eventual perda do interesse recursal, a agravante quedou-se silente (origem - ID 206159397). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411